Tribunal: TJDFT
Processo: 0708056-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. TUTELA PROVISÓRIA. CAPACIDADE DE CONTRIBUIÇÃO DO ALIMENTANTE. REDUÇÃO NÃO COMPROVADA. DESEMPREGO E NASCIMENTO DE FILHA ANTERIORES À SENTENÇA QUE ESTIPULOU A PENSÃO ALIMENTÍCIA. INDEFERIMENTO MANTIDO.

I. Desemprego e nascimento de filha anteriores à estipulação da pensão alimentícia não se qualificam como fatos supervenientes hábeis a respaldar a sua redução em sede de tutela provisória.

II. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.